Tribunal: TCU
Processo: 030.017/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10615/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.017/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Artur Monte Cardoso (CPF XXX.288.802-XX); Fernanda Ariane Silva Carrera (CPF XXX.716.335-XX); Italo Pedrosa Gomes Martins (CPF XXX.279.336-XX); Jose Celestino de Barros Neto (CPF XXX.288.467-XX); Nubia Beray Armond (CPF XXX.962.157-XX); Philippe Oliveira de Almeida (CPF XXX.445.056-XX); Rita de Cassia Leite Fernandes (CPF XXX.901.587-XX); Rodrigo Jorge Vianna Barbosa (CPF XXX.620.377-XX); Thais de Oliveira Carvalho (CPF XXX.566.917-XX) e Vanina dos Reis Araujo (CPF XXX.835.887-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.